Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA. DIREITO E IR E VIR. LIMITAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores/recorridos, totalizando R$9.000,00 (nove mil reais), a título de reparação por danos morais. O juízo de origem concluiu que os recorridos foram desapossados do bem que estava em sua posse, além de serem expostos a situação vexatória perante a Administração do Condomínio e perante os demais moradores quando foram impedidos de entrarem e saírem do condomínio que moram. Assim sendo, havendo injusta agressão a direito de personalidade dos recorridos, surge para a recorrente o dever de reparar os danos causados pela conduta ilícita da recorrente.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que nunca teria impedido a entrada ou saída dos recorridos do condomínio, com o bloqueio do controle de acesso ao portão. Afirma que o controle deles estaria com defeito, tendo sido providenciada a troca deste com consequente retorno de acesso ao condomínio normalmente. Defende que os recorridos não respeitam as regras do condomínio, não respeitam os demais condôminos, não ajudam na conservação do patrimônio comum e estão inadimplentes com as taxas condominiais, atitudes que desagradam os demais moradores. Assevera que a recorrente jamais impediu os recorridos de adentrarem ao condomínio, mesmo sem possuírem a cessão de direitos dos imóveis. Em relação as conversas em aplicativos de conversa, destaca não foram realizadas no grupo oficial do condomínio.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja minorado o valor da indenização para R$1.000,00 (mil reais) para cada recorrente.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 44442876. Os recorridos rebatem, em síntese, as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. Na petição inicial os recorridos narram que são rotineiramente constrangidos no condomínio que moram por, supostamente, não possuírem a cessão de direitos dos imóveis e estarem inadimplentes com as taxas condominiais. Destacam que além das conversas no grupo de moradores (WhatsApp), foram impedidos de entrar e sair do condomínio quando trocaram os controles de acesso e não permitiram que eles obtivessem os novos.
7. Inicialmente destaco que se trata de uma situação envolvendo moradores de um condomínio irregular e a respectiva Associação dos Moradores. Restou incontroverso que os recorridos residem neste condomínio e fazem uso dos bens e serviços comuns oferecidos pela referida associação, bem como foram impedidos de entrarem ou saírem do condomínio com fundamento numa deliberação condominial.
8. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
9. Ao analisar detidamente os autos, especialmente as provas documentais constantes do ID. 44442624/44442634, especialmente ID. 44442638 – Pág. 2, ID. 44442638 – Pág. 4/6, ID. 44442636/44442642 e testemunhais ID. 44442862/44442866, concluo que diferentemente do alegado pelo recorrente, os recorridos foram indevidamente impedidos de entrarem ou saírem do condomínio por não apresentarem a cessão de direitos dos imóveis e/ou estarem inadimplentes com o pagamento das taxas condominiais ID. 44442640/44442641. A entrada só foi permitida quando eles chamaram a Polícia Militar para resolver o contratempo.
10. Assim sendo, entendo que a situação vivenciada não retrata mero contratempo do convívio em sociedade, já que a limitação imposta tinha intenção de desmoralizar e atingir a esfera íntima da recorridos por meio do constrangimento ilegal.
11. Percebo, portanto, que tais atitudes atingiram acintosamente a dignidade dos recorridos de forma a causar humilhações, vexames, outros sentimentos negativos, sendo aptos a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
12. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
14. Por último, ressalto que o fundamento da sentença originária para condenação por danos materiais não foram as mensagens de WhatsApp, mas a limitação indevida do direito de ir e vir dos recorridos, razão pela qual o recurso não merece ser provido.
15. CONHEÇO DO RECUROS E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.